Tribunal: TJES
Processo: 5014657-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014657-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO FERNANDES CYPRESTE FILHO
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014657-15.2024.8.08.0035
ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A
RECORRIDA:
ROGERIO FERNANDES CYPRESTE FILHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO RESIDENCIAL DO AUTOR. QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE DECIDIU SOBRE OBJETO DIVERSO (CARTÃO CONSIGNADO). PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação indenizatória proposta por ROGERIO FERNANDES CYPRESTE FILHO contra BANCO VOTORANTIM S.A
.
com o objetivo de declarar a nulidade de contrato de financiamento de veículo e obter reparação por danos morais. Alega o autor que foi surpreendido com a informação de um financiamento de veículo Fiat Palio em seu nome, o qual sustenta não ter contratado, afirmando ser vítima de fraude perpetrada por terceiros. Sustenta a parte requerente que a instituição financeira falhou no dever de segurança, permitindo a utilização indevida de seus dados. Por fim, busca a parte demandante a declaração de inexistência do débito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o autor Rogério Fernandes Cypreste Filho e o Banco Votorantim S.A. referente ao cartão de crédito consignado objeto da lide; b) CONDENAR o réu a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados, corrigidos pelo IPCA desde os respectivos descontos e com juros SELIC desde a citação; c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)..."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) regularidade da contratação formalizada eletronicamente com validação por biometria facial (selfie), cuja imagem coincide com os documentos do autor; (ii) a geolocalização do IP utilizado na assinatura digital corresponde exatamente ao endereço residencial do recorrido; (iii) a dívida foi integralmente quitada de forma antecipada em 19/12/2023, antes da ação judicial, o que é incompatível com a prática de estelionato ; e (iv) erro material crasso da sentença ao fundamentar-se em "cartão de crédito consignado", matéria estranha à lide que versa sobre financiamento de automóvel. Em contrarrazões, o recorrido sustenta a manutenção da sentença, reiterando a inexistência de consentimento e a ocorrência de ameaças sofridas por terceiros vinculados ao suposto golpe.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
verificar a existência de erro in judicando na sentença recorrida diante da incongruência entre a fundamentação e o objeto da lide;
(ii)
estabelecer se houve contratação válida do financiamento de veículo por meio de ferramentas digitais de segurança; e
(iii)
determinar se houve ato ilícito ensejador de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminarmente, constata-se vício evidente na sentença recorrida, que padece de erro material e falta de congruência. Enquanto os autos discutem financiamento de veículo (CDC), o comando judicial decidiu sobre "cartão de crédito consignado" e "benefício previdenciário", matérias estranhas ao caderno processual, o que autoriza a reforma por este Colegiado.

6. No mérito, o acervo probatório digital apresentado pela instituição financeira é robusto e conclusivo quanto à autoria da contratação. O banco forneceu o relatório de logs que demonstra a aceitação dos termos contratuais mediante captura de biometria facial. A imagem da "selfie" de validação, comparada à foto do documento pessoal e à imagem anexada pelo autor na petição inicial, não deixa dúvidas de que se trata da mesma pessoa.

7. A prova de geolocalização vincula o ato da assinatura digital à Rua Oxóssi, Vila Velha/ES, exatamente no domicílio do autor. Tal evidência torna inverossímil a tese de fraude por terceiros estranhos, pois exigiria que o fraudador estivesse fisicamente na casa do recorrido com o seu celular e sua colaboração para a biometria.

8. A quitação integral e antecipada do contrato em 19/12/2023, somada à ausência de comunicação de perda ou roubo de documentos no boletim de ocorrência, reforça a tese de que o autor anuiu com o negócio, caracterizando a demanda judicial como nítido arrependimento posterior ou comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que é vedado pela boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil).

9. Comprovada a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito ao lojista, inexiste falha na prestação do serviço ou ato ilícito (Art. 14, §3º, I, do CDC), o que afasta o dever de indenizar e a declaração de nulidade do débito.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

11. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)